Tribunal: TJMT
Processo: 0013470-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013470-41.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA E À DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS. INFRAÇÃO NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em embargos à execução fiscal, reconheceu sucumbência recíproca e distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto ao cálculo da sucumbência e à disciplina das custas processuais, requerendo, com efeitos infringentes, o reconhecimento de sucumbência mínima e a condenação integral da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao cálculo da sucumbência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição das custas processuais; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima em substituição à sucumbência recíproca reconhecida no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão apreciou adequadamente as matérias devolvidas ao tribunal e fundamentou a distribuição proporcional da sucumbência, inexistindo omissão quanto ao julgamento ou quanto aos critérios adotados.

4. A disciplina da sucumbência proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, abrange honorários e despesas processuais, sendo desnecessária referência individualizada a cada verba para afastar alegação de omissão
.

5. A hipótese não configura sucumbência mínima, pois ambas as partes obtiveram êxito e insucesso parciais relevantes, impondo-se a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento adotado, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, 1.022, 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007703-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1019384-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1024159-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.9.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 0013470-41.2013.8.11.0041, oriunda do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para reformar parcialmente a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal de ICMS, afastando as cobranças decorrentes das infrações 1.2.44 e 2.1.2, mantendo a exigibilidade das infrações 2.1.22 e 16.3.12, e reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à infração 1.2.11, que teria sido afastada pela sentença de primeiro grau e não teria sido considerada no cálculo da sucumbência.

Afirma que, incluindo essa infração no cômputo, restaria caracterizada sua sucumbência mínima, uma vez que teria sido vencida apenas em relação às infrações 2.1.22 e 16.3.12, enquanto teria sido vencedora quanto às infrações 1.2.11, 1.2.44 e 2.1.2.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre o reembolso das custas processuais, limitando-se a distribuir proporcionalmente apenas os honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a sucumbência mínima e o Estado seja condenado integralmente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (Id 360917859).

Em sede de contrarrazões, o embargado manifesta-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Argumenta que a embargante busca, na realidade, a reforma da decisão mediante a rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Aduz que o julgador levou em consideração todos os argumentos trazidos pela embargante, analisando a documentação respectiva e fundamentando adequadamente sua decisão (Id 361846365
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de considerar a infração 1.2.11 no cálculo da sucumbência e ao não se manifestar expressamente sobre o reembolso das custas processuais, o que, segundo alega, evidenciaria sua sucumbência mínima e atrairia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem razão, contudo.

I – Da alegada omissão quanto à infração 1.2.11

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a infração 1.2.11 no cálculo da sucumbência.

Ocorre que não há qualquer omissão a esse respeito. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o objeto da devolução ao tribunal, delimitando com clareza as matérias submetidas à apreciação recursal. Conforme consignado no julgado:

Com o julgamento do presente recurso de apelação, reformou-se parcialmente a sentença proferida nos embargos à execução fiscal, para reconhecer o direito ao creditamento do ICMS-ST recolhido a maior quando a operação subsequente se realizou por valor inferior ao presumido, afastando-se as cobranças decorrentes das infrações 1.2.44 e 2.1.2. Em relação às demais exigências constantes da Certidão de Dívida Ativa, especificamente as infrações 2.1.22 e 16.3.12, a higidez e a exigibilidade dos valores remanescentes permanecem, porquanto amparados em fundamentos válidos e regularmente constituídos. (Id 358385890)

E concluiu de forma inequívoca:

Dessa forma, observo que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda: a embargante/apelante, quanto à desconstituição dos débitos oriundos das infrações 1.2.44 e 2.1.2; e a Fazenda Pública, quanto à manutenção do crédito remanescente relativo às infrações 2.1.22 e 16.3.12, impondo-se, portanto, a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. (Id. 358385890)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado delimitou com precisão o objeto da apelação, que se restringiu às infrações 1.2.44 e 2.1.2, não abrangendo a infração 1.2.11, que havia sido afastada pela sentença de primeiro grau e não foi objeto de recurso de nenhuma das partes.

A lógica adotada pelo acórdão foi cristalina ao dividir a sucumbência, consignando que esta recai sobre o que cada parte ganhou e perdeu no âmbito recursal, não havendo necessidade de se manifestar expressamente sobre a infração 1.2.11, que não foi objeto dos recursos apreciados pelo tribunal. O acórdão limitou-se a apreciar as matérias devolvidas ao tribunal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao sistema de preclusões do processo civil.

Ademais, ainda que não tenha sido expressamente citada, a lógica definida no acórdão embargado aplica-se igualmente à infração 1.2.11. O julgado estabeleceu que os honorários sucumbenciais recaem sobre o que cada parte foi vencida, de modo proporcional. Assim, a infração 1.2.11, afastada na sentença de primeiro grau sem recurso de qualquer das partes, já integra o resultado final da demanda, estando naturalmente abrangida pela sistemática de distribuição da sucumbência estabelecida no acórdão, que considerou o êxito e o insucesso de cada litigante no conjunto da lide.

Portanto, não há qualquer omissão quanto à infração 1.2.11, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre o que foi devolvido ao tribunal, delimitando com clareza o objeto da apelação e a distribuição da sucumbência com base nas matérias efetivamente apreciadas em sede recursal, sendo certo que a lógica de distribuição proporcional adotada no julgado alcança todas as infrações objeto da execução fiscal, inclusive aquelas não impugnadas em segundo grau.

II – Da alegada omissão quanto às custas processuais

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar expressamente sobre o reembolso das custas processuais, limitando-se a distribuir proporcionalmente apenas os honorários sucumbenciais.

Também não assiste razão à embargante.

O art. 86 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a distribuição proporcional da sucumbência, refere-se tanto aos honorários quanto às custas processuais, não havendo necessidade de menção expressa a ambas as verbas.

O acórdão embargado consignou expressamente:

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido para o deslinde do feito, fixo a verba honorária de sucumbência em conformidade com o art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal, nos seguintes termos: - 10% sobre o valor do proveito econômico auferido, até o limite de 200 salários-mínimos; - 8% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos. A verba honorária deverá ser suportada reciprocamente pelas partes: a Fazenda Pública arcará com os percentuais acima incidentes sobre os valores excluídos da CDA (infrações 1.2.44 e 2.1.2), em favor do patrono da apelante; e a embargante suportará os mesmos percentuais sobre os valores remanescentes da dívida (infrações 2.1.22 e 16.3.12), em favor da Procuradoria do Estado. (Id. 358385890)

A distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86, caput, do CPC, apontado como fundamento e expressamente reproduzido no voto condutor, abrange tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais, não havendo omissão a ser sanada. A norma processual é clara ao estabelecer que "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
", o que inclui todas as verbas sucumbenciais.

Portanto, não há qualquer omissão quanto às custas processuais, pois a lógica da distribuição proporcional estabelecida no acórdão aplica-se a todas as despesas processuais, independentemente de menção expressa.

III – Da alegada sucumbência mínima

A embargante sustenta que, considerando a infração 1.2.11 no cálculo da sucumbência, restaria caracterizada sua sucumbência mínima, uma vez que teria sido vencida apenas em relação as infrações 2.1.22 e 16.3.12, sendo vencedora em relação as infrações 1.2.11, 1.2.44 e 2.1.2, o que atrairia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem razão, contudo.

Não há sucumbência mínima no caso concreto, pois o Estado restou vencedor em duas infrações (2.1.22 e 16.3.12), configurando sucumbência recíproca. A caracterização da sucumbência mínima não considera apenas o aspecto econômico, mas também o número de pedidos acolhidos e rejeitados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido:

(...) 4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, 'se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários'.

5. A autora formulou três pedidos: (i) declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA; (ii) repetição de indébito; e (iii) indenização por danos morais.

6. A sentença acolheu apenas o primeiro pedido, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos posteriores à apreensão do veículo em 2011, e rejeitou os demais.

7. Assim, o Estado de Mato Grosso obteve êxito em dois dos três pedidos, configurando sucumbência recíproca, não mínima, o que impõe o redimensionamento da proporção de responsabilidade pelos honorários advocatícios, em 2/3 a cargo da autora e 1/3 a cargo do Estado de Mato Grosso, de modo a refletir a efetiva derrota de cada parte.

(N.U 1007703-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025, DJe 26.11.2025)

No mesmo sentido:

4. Verificada a procedência parcial dos pedidos, mantém-se a sucumbência recíproca entre as partes, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

(N.U 1019384-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, DJe 18.11.2025)

E ainda:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação acolhida, ainda que parcialmente.

2. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso parciais na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo os honorários serem fixados proporcionalmente.

(N.U 1024159-36.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025, DJe 14.10.2025)

No caso concreto, em grau recursal, o Estado de Mato Grosso obteve êxito em duas infrações (2.1.22 e 16.3.12), enquanto a embargante foi vencedora em outras duas (1.2.44 e 2.1.2), configurando sucumbência recíproca, não mínima. A circunstância de o valor econômico das infrações mantidas ser inferior ao das infrações afastadas não altera essa conclusão, pois a caracterização da sucumbência mínima não se baseia exclusivamente no aspecto econômico, mas também no número de pedidos acolhidos e rejeitados.

Portanto, não há que se falar em aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se a distribuição proporcional da sucumbência estabelecida no acórdão embargado.

IV – Do inconformismo

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026